Tribunal: TJSP
Processo: 1073229-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS E EXTINTA POR PERDA DO OBJETO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
- Uma vez negada a existência do débito, incumbia a ré comprová-lo, porque é dela o ônus da prova – Sendo indevido o débito, o protesto caracterizou ato ilícito passível de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS E EXTINTA POR PERDA DO OBJETO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
- Uma vez negada a existência do débito, incumbia a ré comprová-lo, porque é dela o ônus da prova – Sendo indevido o débito, o protesto caracterizou ato ilícito passível de indenização - Dano moral indenizável – Majoração da quantia fixada em primeiro grau de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 – Honorários advocatícios alterados de ofício de 10% sobre o valor da causa para 20% sobre o valor da condenação, para as duas instâncias – Inteligência do artigo 85, caput, par. 1o e 11 do CPC.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido. Honorários advocatícios alterados, de ofício.